Tribunal: TJSP
Processo: 2158409-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação - Presentes os requisitos do art. 312 e 313, ambos do CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158409-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacupiranga, em que é impetrante CARLOS
EDUARDO GIMENES e Paciente CARLOS ALBERTO GALVEZ JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158409-45.2020.8.26.0000 -Voto no 41.938
2
Voto n° 41.938
Habeas-corpus no 2158409-45.2020.8.26.0000
Comarca: Jacupiranga
Juízo de origem: 1a Vara Criminal
Impte(s): Carlos Eduardo Gimenes
Pacte(s): Carlos Alberto Galvez Júnior
Habeas corpus - Tráfico de drogas
Revogação da prisão
preventiva por ausência de fundamentação - Presentes os
requisitos do art. 312 e 313, ambos do CPP - Não se vislumbra o
alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Carlos Eduardo Gimenes
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Carlos
Alberto Galvez Júnior, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Jacupiranga.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante aos 12/06/2020 pela prática, em tese, de crime
de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que em 13/06/2020, após homologar
o auto de prisão em flagrante, a Autoridade apontada como coatora decretou
sua prisão preventiva, o que foi feito em a adequada fundamentação.
Afirma que a r. decisão carece de
motivação idônea, já que baseada na gravidade em abstrato do delito, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158409-45.2020.8.26.0000 -Voto no 41.938
3
trazendo elementos do caso concreto.
Assevera que a prisão preventiva é medida
excepcional e que, no presente caso, não se encontram presentes as hipóteses
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, militando em favor do
paciente o princípio constitucional da presunção de inocência.
Acrescenta que o paciente é primário, tem
residência fixa, confessou a prática delitiva e tem cooperado com a
persecução criminal.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas-corpus.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
121/123).
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações (fls. 126/131).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 134/145, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158409-45.2020.8.26.0000 -Voto no 41.938
4
Conforme informações da d. autoridade
coatora, o paciente foi preso em flagrante no dia 12/06/2020, por suposta
prática do crime previsto no artigo 33, caput, na forma do art. 40, inc. V,
ambos da Lei no 11.343/06, porquanto transportava em Rodovia Federal
BR-116, para fins de tráfico ilícito, 1.262,2Kg de maconha, substância
entorpecente que determina dependência física e psíquica.
Por decisão proferida em 13/06/2020, a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 81/82 dos autos
originais).
No momento, os autos aguardam a regular
tramitação, a apresentação da defesa preliminar (fls. 35/36 dos autos
originais).
Em que pese as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de sorte que
não há se falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Cabe referir que ao paciente é imputada a
prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências sociais
irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua
custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158409-45.2020.8.26.0000 -Voto no 41.938
5
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição (fls. 35/36
e 111/112 dos autos de origem).
Não há se cogitar em aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei no 12.403/11, ainda que de
forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva
para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior
a 04 anos, o que engloba o crime em questão.
Portanto, considerando-se que a situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável
a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da
prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa
impunidade, ainda mais em se tratando de crime tão nefasto.
É de se ressaltar que ao tratar do comércio
ilícito de entorpecentes, o legislador introduziu diversas alterações através da
Lei no 11.343/06: descriminalizou o uso; exacerbou penas em alguns casos;
permitiu a redução delas em outros; alterou o rito procedimental. E, também,
vedou, às expressas, em seu art. 44, caput, a concessão de liberdade
provisória no caso das figuras de tráfico previstas nos artigos 33, “caput” e §
1o, 34 e 37. Não se nega que, em relação a este último item, o E. Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158409-45.2020.8.26.0000 -Voto no 41.938
6
Tribunal Federal modificou entendimento anterior, firmando a posição que a
vedação da liberdade provisória no caso de tráfico de entorpecentes é
inconstitucional. Entretanto, ao contrário do que apressadamente concluíram
alguns intérpretes, ávidos do afrouxamento das leis penas, este liberal
entendimento não torna obrigatório o benefício, nem vincula o Juiz que,
verificando presentes os requisitos da prisão preventiva, poderá, dentro de sua
discricionariedade, decretá-la (ou mantê-la), por óbvio de forma fundamentada.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator